Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740339-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA BOSCHINI AGRAVADO: MITSUO MORI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados Hudson Ruggeri de Oliveira e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Mitsuo Mori, processo 0720249-58.2020.8.07.0001. Em resumo, suscitam a nulidade da intimação para o pagamento do débito e apresentação da impugnação que foi realizada em nome dos seus advogados, pois o cumprimento de sentença iniciou-se após um ano, de modo que o feito deve ser convertido em diligência para que se promova a intimação pessoal dos devedores e concedido novo prazo para o pagamento. Sustentam haver excesso de execução, pois nos cálculos do débito apresentado pelo credor não há dedução dos pagamentos realizados em suas respectivas datas, mas somente são computados após a apuração de todo o débito com incidência de correção monetária e juros de mora de forma ininterrupta, o que culminou na incidência de encargos sobre parcelas já pagas. Alegam a iliquidez do título em relação aos honorários advocatícios, pois não é possível aferir qual o valor devido. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença e ao fim que seja reconhecida a nulidade da intimação, restituindo-se o prazo para pagamento voluntário e subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução. Preparo em ID 64385039- 64385040. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Da ausência de nulidade da intimação. O cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa dá-se a requerimento do credor. O devedor é intimado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído no processo. Se o requerimento for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação deve ocorrer na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante no processo (art. 513 § 2o inciso I e § 4o, CPC). O objetivo da norma é assegurar que o executado tenha conhecimento acerca do início da fase de cumprimento de sentença, considerando a decorrência do prazo entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento para deflagrar a fase executiva. O trânsito em julgado do acórdão da apelação ocorreu em 23/11/2022 (ID 143674082, processo de origem). O requerimento do cumprimento de sentença foi formulado em 18/04/2024 (ID 193875788, processo de origem). Nesse intervalo os executados apresentaram várias petições no processo com requerimentos diversos, por meio dos seus advogados constituídos na fase de conhecimento, levando a crer que estavam atentos às etapas sucessivas do processo (ID 145628573, 149587381, 156273993, 159674443, 184117794, processo de origem). Desse modo, não vislumbro a irregularidade da intimação dos executados na pessoa dos advogados constituídos no processo na fase de conhecimento. Ademais, os executados apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença oportunamente, não se vislumbrando prejuízo para a defesa, de modo que não há justificativa para se repetir o ato. Ademais, não há informação no processo sobre revogação do mandato outorgado aos advogados anteriormente, para invalidar a intimação. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PERÍODO INFERIOR A UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PENHORA CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA. NÃO APLICÁVEL. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONSTATADO. 1. Ante a inexistência de informação nos autos quanto à revogação da procuração outorgada na fase de conhecimento e, ainda, de decurso de prazo superior a 1 ano após o trânsito em julgado, não há que se falar em nulidade da intimação dos devedores, realizada mediante publicação em nome do advogado constituído na demanda originária, em observância à regra geral prevista na legislação processual. 2. Inexistente prova da natureza alimentar da verba penhorada, não é possível inferir a impenhorabilidade alegada. 3. Não tendo o devedor apresentado qualquer prova de que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada, movimentada na conta corrente, merece a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud. 4. Não deve ser considerado como irrisório, a fim de acarretar sua liberação, quantia que, a despeito de corresponder a pequena porcentagem o total da dívida, constitui valor substancial que, na efetiva busca pela satisfação do crédito, ensejará proveito econômico aos credores, podendo ser debitado do valor total perseguido, sob pena de se tornar totalmente ineficaz a própria persecução executiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1386664, 0726449-50.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021.)" Rejeito a preliminar suscitada. Da ausência de excesso de execução. Os executados alegam excesso de execução fundado na alegação de que os valores pagos no curso do processo não foram computados em suas respectivas datas de pagamento, o que resultou em incidência de encargos sobre valores já saldados. Não vislumbro a incorreção nos cálculos. Consta na planilha que instruiu o pedido de cumprimento de cumprimento de sentença o lançamento dos pagamentos realizados no curso do processo, em suas respectivas datas, procedendo-se a devida atualização do montante adimplido (ID 193878018, processo de origem). Desse modo, não se verifica o alegado excesso decorrente de suposta incorreção na apropriação das quantias. Ademais, os recorrentes não apontam qual é o valor efetivamente devido, conforme dispõe o artigo 525 § 4o, CPC. A apuração do valor devido não apresenta complexidade para exigir a intervenção de perito. Envolve meros cálculos aritméticos sob ônus das partes, de modo que não é o caso de remessa do processo à Contadoria Judicial. Da liquidez do valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência o título judicial fixou em 12% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 2o, do CPC, na proporção de 40% para o autor e 60% para o réu (ID 119795348, 143674076 processo de origem). A apuração do valor depende de simples cálculos aritméticos, tendo por base o valor da condenação, cujo montante também só depende de simples cálculos, o que autoriza o credor promover desde logo o cumprimento de sentença (art. 509 § 2o, CPC). Não vislumbro a alegada iliquidez do título. Nesse contexto, não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e